Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-48.2021.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001092-48.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 061.315.521-18 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LENILSON ANGELO MAGALHAES - CPF: 613.524.892-87 (ASSISTENTE), EDIMILSON CORREA RAMOS - CPF: 758.723.741-00 (ASSISTENTE), ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA - CPF: 023.347.231-26 (ASSISTENTE), DEYSIANE MARIA PAIXAO CORREA - CPF: 702.167.751-08 (VÍTIMA), SIRLENE PAIXAO CRISTINA - CPF: 013.880.121-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001092-48.2021.8.11.0011

APELANTE: JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL [ART. 129, § 9º, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006] – AUSÊNCIA DE
ANIMUS LAEDENDI
– RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – CABIMENTO –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“Se não comprovado o dolo necessário para a caracterização do crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica, em razão da atipicidade da conduta, torna-se imperiosa a absolvição”
[TJMT - Apelação n. 1003834-04.2020.8.11.0004, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 19/07/2023, publicado no DJE em 02/08/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001092-48.2021.8.11.0011

APELANTE: JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ WILLIAN DE OLIVEIRA DO CARMO, condenado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste pela prática do crime de lesão corporal [art. 129, § 9º, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006] e apenado com 6 [seis] meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de indenização fixada em R$ 3.000,00 [três mil reais] a cada uma das vítimas.

Sustenta que não há provas bastantes para manter a condenação, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o afastamento da obrigação de indenizar ou, ao menos, a redução do
quantum
imposto pelo juízo singular.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, para que o apelante seja absolvido.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001092-48.2021.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“No dia 28 de março de 2021, por volta das 20h00min, na Rua Projetada 5, n.º 45, Cohab Parque da Serra, em Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando JOSÉ WILLIAN DE OLIVEIRA DO CARMO com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade física de sua companheira Deysiane Maria Paixão Correa e de sua sogra Sirlene Paixão Cristina”.

No caderno investigativo foram colhidas as declarações das vítimas e das testemunhas. Interrogado, o réu manteve-se em silêncio.

Recebida a denúncia, JOSÉ WILLIAN foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Em juízo foram ouvidas as vítimas, DEYSIANE e SIRLENE, e as testemunhas, ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA, LENILSON ÂNGELO MAGALHÃES e EDIMILSON CORREA RAMOS. Por derradeiro, JOSÉ WILLIAN foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto do inconformismo recursal.

A Procuradoria de Justiça, em substancioso parecer da lavra da Dra. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA, analisou com profundidade as provas produzidas,
verbis
:

“Após a regular instrução processual, o APELANTE foi condenado nos exatos termos da denúncia.

Com a respectiva reconstituição probatória, constato que, no mérito, o recurso deve ser PROVIDO, conforme passo a demonstrar.

Sustenta a defesa, em síntese, ser necessária a reforma da sentença objetivando a absolvição do apelante, argumentando que o recorrente agiu em reação as investidas sofridas por terceiros, bem como em razão do estado de embriaguez.

Aduz que, do depoimento da vítima Deysiane Maria Paixão Correa, se extrai que as lesões padecidas no dia dos fatos, ocorreram num contexto em que ela própria se expôs, quando escolheu segurar o Apelante, na tentativa de impedir sua saída da residência, a fim de tentar apaziguar conflito com terceiros.

Afirma, ainda, que conforme declarado pelas vítimas, elas seguravam o Apelante, que buscando se soltar, começou a se debater e, esta ação foi que provocou as lesões nelas, que, conscientemente, optaram por permanecer ao seu lado, para evitar que ele deixasse a residência e continuasse a discussão com os vizinhos ou agredisse seu sogro que, como elas, evitam que deixasse o quintal da residência.

Conclui que as provas produzidas, demonstraram que o Apelante não teve o propósito deliberado de ofender a integridade das vítimas.

Assim, aduzindo a ausência de dolo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, pugna por sua absolvição.

Pois bem. Após a análise da reconstituição dos fatos, por intermédio das provas angariadas aos autos, tenho que
assiste razão à defesa
.

Em que pese a materialidade dos crimes ser inconteste, conforme se extrai do Boletim de Ocorrências nº. 2021.78799 (Id. 189328307), Exames de Corpo de Delito (id. 189330247 e 189330249), acrescido das oitivas das vítimas e testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo,
não se extraem dos autos elementos seguros a demonstrar o dolo na conduta do Apelante, ou seja, não restou suficientemente comprovado o animus laedendi
.

É fato que ambas as vítimas foram lesionadas, conforme se vê dos Exames de Corpo de Delito já mencionados. Contudo, conforme se extrai da denúncia e dos elementos colhidos na própria instrução criminal, transcritos, em resumo, nas contrarrazões recursais, referidas lesões ocorreram quando as ofendidas tentavam segurar o Apelante, para que ele, inicialmente, não retornasse à rua, onde havia iniciado uma confusão com vizinhos e, posteriormente, para que não entrasse em vias de fato com o seu sogro, que havia trancado o portão, justamente visando impedir a sua saída da residência.

Nesse sentido, do que se observa, as lesões sofridas pela sua companheira Deysiane Maria Paixão Correa, teriam ocorrido quando esta segurava/puxava o Apelante pelas costas, ocasião em que teria sido pressionada contra um muro,
mas não de forma voluntária/intencional e, sim em razão do Apelante ter caído sobre ela, enquanto tentava se desvencilhar
.

Igual situação ocorreu com a ofendida Sirlene Paixão Cristina, que
enquanto tentava segurar/acalmar o Apelante, foi atingida no olho e no braço
.

Ou seja,
não há provas de que as lesões tenham sido praticadas de forma intencional pelo Apelante, tanto que as duas ofendidas, em suas oitivas em Juízo, afirmam que o objetivo do Apelante não era atingi-las, mas sim ir para “cima” dos vizinhos
.

Portanto, ausente prova segura do intento de lesionar, ou seja,
não comprovado o dolo na conduta do Apelante, é de rigor a reforma da sentença, com a sua absolvição
.

A propósito, colha-se precedentes Jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DO CRIME. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA. 2. MÉRITO ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. PROVIMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO.
AUSÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI. ATO REFLEXO DO APELANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA
. 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE DOS PLEITOS PREJUDICADA EM FACE DA ABSOLVIÇÃO. 4. PREQUESTIONAMENTO. INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO. REJEITADA A PRELIMINAR. APELO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1. A Lei Maria da Penha - nº. 11.340/06 - é aplicável a qualquer relação afetiva, desde que preencha os requisitos estabelecidos pela referida legislação. In casu, uma vez, que o delito foi perpetrado contra pessoa do sexo feminino e, considerando que a discussão que resultou em lesão corporal, teve início em virtude do relacionamento existente entre as partes,

configurada está, a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 2.
Se não comprovado o dolo necessário para a caracterização do crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica, em razão da atipicidade da conduta, torna-se imperiosa a absolvição, mormente como in casu, em que o agente, de maneira reflexa, reagiu à dor causada por uma mordida perpetrada pela vítima em seu braço
. 3. Restam prejudicadas as análises das demais teses meritórias, por consequência lógica da absolvição operada nesta instância. 4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.” (N.U 1003834-04.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023) (destacou-se).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9º DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA VOLUNTARIEDADE DA LESÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADES DAS PROVAS AMEALHADAS – COERÊNCIA NA NARRATIVA DA APELANTE COMO OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – ANIMUS LAEDENDI – PROVA – FATO QUE SE APROXIMA DA CULPA STRICTO SENSU – RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – NULLUM CRIMEN SINE CULPA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – OBSERVÂNCIA DO ART. 386, INC. VII, DO CPP – CASO DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO. Inexistem nos autos provas capazes de ensejar um decreto condenatório pela prática do crime de lesão corporal, posto que não ficou sobejamente demonstrado o ânimo da recorrente em lesionar a vítima, conforme conduta tipificada no artigo 129, § 9º do Código Penal, o que impõe sua absolvição.” (N.U 1000306-81.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E FURTO SIMPLES [ART. 129, §9º, ART. 147 E ART. 155, ‘CAPUT’ TODOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DELITO DE AMEAÇA – VIABILIDADE – PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA – TEMERIDADE E INTIMIDAÇÃO NÃO REVERBERADA – PROVAS FRÁGEIS – ABSOLVIÇÃO – FURTO SIMPLES – POSSIBILIDADE – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVE O FURTO E ‘RES FURTIVA’ NÃO ENCONTRADA EM PODER DO AGENTE – PROVAS CLAUDICANTE DE AUTORIA DELITIVA – INSUFICIENTE PARA ÉDITO CONDENATÓRIO – LESÃO CORPORAL – ÂMBITO DOMÉSTICO – ‘ANIMUS LAEDENDI’ NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO – ‘IN DUBIO PRO REO’ – SENTENÇA REFORMADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO. A fragilidade do contexto probatório que emerge do caderno processual é insuficiente para ensejar a condenação quanto ao delito de ameaça imputado, impondo-se a absolvição do acusado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo". Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a probabilidade de o apelante ter cometido o crime de furto. Inexistem provas capazes de ensejar um decreto condenatório pela prática do crime de lesão corporal, posto que não ficou sobejamente demonstrado o ânimo da recorrente em lesionar a vítima, conforme conduta tipificada no artigo 129, § 9º do Código Penal, o que impõe sua absolvição.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.” (N.U 0008647-45.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

[...]

À evidência do exposto, manifesto pelo CONHECIMENTO do recurso, e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, para fins de ser reformada a sentença, com a consequente absolvição do Apelante”

Após revolver todo o conjunto probatório amealhado, chego à mesma conclusão, motivo pelo qual adoto o parecer, per relationem, como razões de decidir para prover o apelo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação aviado pela Defensoria Pública para
absolver
JOSÉ WILLIAN DE OLIVEIRA DO CARMO dos crimes imputados na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023